Tribunal: TJSP
Processo: 2258445-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Súmula 481 do STJ – Comprovação no caso concreto - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258445-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GBR
MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, é agravado
ITAQUÁ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258445-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47228
2
VOTO No : 47228
AGRV.No : 2258445-32.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : GBR MONTAGENS INDUSTRIAIS E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA
AGDOS. : ITAQUÁ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde
que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Súmula 481 do STJ
Comprovação no caso concreto - Recurso provido.”
1) Insurgem-se as agravantes contra
decisão proferida nos autos da ação de cobrança em
que o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido de
gratuidade processual, alegando, em síntese, que:
juntou
cópias
de
seus
extratos
bancários
e
declarações de IR; não possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
A agravada respondeu, argumentando, em
suma, que: a presunção de hipossuficiência é inaplicável a pessoa jurídica; os documentos
juntados são conflitantes.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Com o advento do Código de Processo
Civil de 2015 houve uma ampliação dos sujeitos que
podem ser beneficiados pela concessão da assistência
judiciária.
O
benefício
às
pessoas
jurídicas
deixou de figurar apenas no campo jurisprudencial e
passou a ser expressamente previsto na principal lei
adjetiva brasileira, conforme art. 98, “caput”:
“A pessoa natural ou jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258445-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47228
3
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça, uma
vez que a obrigatoriedade desse ônus processual
constitui-se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter
uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a
efetivação de direitos materialmente deduzidos (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à
Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
2002. pp. 15-29).
Contudo,
diferentemente
da
pessoa
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a sua
situação de vulnerabilidade, conforme Súmula 481 do
STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação à pessoa jurídica, que tem o ônus
de demonstrar a sua precária situação econômica por
intermédio
de
balanços
contábeis,
extratos
bancários, relatórios dos órgãos de proteção ao
crédito e outros elementos.
No caso ora analisado, a agravante
carreou aos autos documentos pelos quais demonstram
preencher os pressupostos legais indispensáveis à
concessão do benefício.
Os extratos bancários (fls. 387-392) e
a
Declaração
de
Informações
Socioeconômicas
e
Fisicais (fls. 393-395) demonstram o baixíssimo
fluxo de caixa e a ausência de recursos financeiros.
Importante ressaltar que a contratação
de advogado particular, ainda que de profissional
amplamente reconhecido pela comunidade jurídica, não
afasta essa presunção, conforme estabelecido no art.
99, §4o, do CPC/2 015.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258445-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47228
4
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje 22.03.2
013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min. Nancy
Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.